Tribunal: TJES
Processo: 5001200-07.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001200-07.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALCENIR VIANNA TRINDADE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001200-07.2024.8.08.0037

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VALCENIR VIANNA TRINDADE

RELATOR: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA COM ESTRESSE). PACIENTE COM MIOCARDIOPATIA DILATADA E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA GRAVE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 DO STF). PARECER FAVORÁVEL DO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO (NAT). INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR NA REDE PÚBLICA QUE NÃO EXIME O DEVER ESTATAL. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A necessidade do exame restou sobejamente comprovada por laudos médicos e pelo parecer técnico do NAT, que atestou ser o procedimento essencial para a investigação diagnóstica de paciente jovem com função sistólica gravemente reduzida.

3. Conforme o Tema 793 do STF, os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Assim, a condenação solidária do Estado e do Município é medida impositiva.

4. A preliminar de ausência de interesse de agir não prospera, uma vez que a própria Administração informou a inexistência de prestadores na região para o exame solicitado, o que caracteriza a resistência à pretensão. A alegação de "quebra da fila" cede diante da urgência e da gravidade do quadro clínico demonstrado nos autos.

5. A multa por descumprimento da obrigação de fazer deve ser mantida, considerando que o ente público permaneceu inerte por meses após a concessão da liminar, sem comprovar a adoção de medidas efetivas para o agendamento do exame, mesmo após parecer favorável do NAT.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a isenção de custas processuais de que goza a Fazenda Pública.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)